Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706977-03.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, I. J. D. S. M., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que se manifeste a respeito da petição de ID 78024564, na qual a parte recorrida I. J. D. S. M., informa a suspensão do tratamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. no ID 78029523. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024